Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1012095-12.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDOS: GINCO URBANISMO LTDA. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79269961) interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66500463):
“APELAÇÃO – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COM BASE NO CDI/CETIP – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Ilegalidade da incidência da taxa dos juros com base no CDI/CETIP prospera no caso, uma vez que caracterizado dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancário com correção monetária, o que atrai o Verbete Sumular 176 do STJ, que assim prevê: ‘É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP’.
De acordo com as Cédulas de Crédito Bancário, nota-se que os juros de mora foram fixados com base na taxa CDI/CETIP, o que comprova a ilegalidade do referido encargo e justifica sua abusividade.
Quanto a reforma do decisum acerca da divisão das custas processuais e honorários advocatícios, nota-se que a Apelada se sagrou vencedora das questões centrais (sucumbência mínima), justificando o ônus da sucumbência à Apelante.
Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012095-12.2018.8.11.0041, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 68226987), decidiu-se, in verbis (id 75785014-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MULTA MORATÓRIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA INICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 381/STJ. - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1 – In casu, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação às matérias postas em discussão.
2 – Contudo, a redução da multa moratória fixada na Cédula Bancária exige pedido específico do autor da ação revisional, a teor do que dispõe o Verbete sumular n. 381, do Superior Tribunal de Justiça.
3 – Neste ponto merece acolhimento a manutenção da multa moratória fixada em 10% (dez por cento), em razão da não insurgência na Ação Revisional”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação proposta pelo BANCO PAN S/A, manteve a sentença que declarou nula a cláusula que dispõe sobre os juros remuneratórios, fixados com base no indexador CDI-CETIP, a ser substituída pelo INPC; afastou a capitalização diária dos juros; reduziu a multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) do valor do débito; afastou os consectários da mora das Apeladas; determinou o cancelamento das alienações fiduciárias que suplantarem o débito, além de determinar o pagamento de custas e despesas processuais a apelante e honorários advocatícios.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos tão somente para excluir a parte do comando da sentença que reduziu a multa moratória convencionada. (id 75785014 - p. 9)
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, V e VI, e 1.022, II do Código de Processo Civil, pois a Câmara julgadora teria deixado de sanar as omissões suscitadas nos Embargos de Declaração.
Suscita afronta ao artigo 122 do Código Civil, por entender que a cláusula que estipula os juros remuneratórios a partir da Taxa DI (ou CDI) seria potestativa, e, portanto, nula, uma vez que a sua incidência acompanhada do chamado spread acarretaria juros sobre juros. Nesse ponto também seria gritante o dissídio jurisprudencial, uma vez o e. STJ decidiu pela licitude da utilização da taxa CDI/CETIP em contratos bancários.
Argui contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, porquanto foi determinada a liberação das garantias que superassem o montante do débito após o recálculo da dívida, sem considerar que, de acordo com o que foi pactuado entre as partes, as garantias fiduciárias somente poderiam ser liberadas, quando da quitação integral da dívida, o que ainda não ocorreu.
A suposta ofensa aos artigos 394 e 396 do Código Civil, está amparada na assertiva de que ao descaracterizar a mora do devedor inadimplente, pois a taxa CDI/CETIP é lícita e, também, pelo fato que os devedores deixaram de consignar ou pagar o valor incontroverso da dívida. Além disso, deixou de aplicar ao caso o disposto na Súmula 380 do STJ.
Por fim, assevera que teriam sido violados os artigos 85 e 86 do CPC, por ter sucumbido em parte mínima dos pedidos requeridos na inicial. Ademais, os honorários foram fixados com base no valor da causa, o que, em razão do expressivo montante em discussão, torna o valor total manifestamente excessivo e desproporcional ao trabalho desempenhado na causa.
Recurso tempestivo (id 79304974) e preparado (id 79361476).
Contrarrazões no id 81194472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a sentença que declarou nula a cláusula que dispõe sobre os juros remuneratórios, fixados com base no indexador CDI-CETIP, ao fundamento de que “de acordo com as Cédulas de Crédito Bancário (e seus aditamentos) anexadas aos autos (IDs. 6039087 a 60392460), elucida a cobrança de juros remuneratórios mais a DI-CETIP, portanto, ostenta dupla finalidade: corrigir monetariamente o valor e remunerar a instituição bancária com correção monetária, o que comprova a ilegalidade do referido encargo, pois acarreta juros sobre juros, e justifica sua nulidade, bem como descaracteriza a mora do devedor (REsp. 1.380.635-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe. 26/6/2013), motivo pelo qual foi a sentença deve ser mantida”. (id 66500463 - p. 13)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 122 do Código Civil, o Recorrente alega que diferentemente do que entendeu o v. ACÓRDÃO RECORRIDO, a mera fixação dos encargos remuneratórios com base na Taxa DI acrescida de um percentual adicional, chamado de spread, nada tem de abusiva, e tampouco está ao arbítrio da instituição financeira.
Assevera que “o CDI ou “Taxa DI”, representa o custo médio de captação da moeda entre os bancos, sendo ele o indexador das operações em que uma instituição financeira com déficit de caixa recorre a outra com sobra de recursos, como forma de promover liquidez no setor financeiro”.
Afirma que “trata-se, portanto, de uma taxa que reflete o custo de captação de recursos no mercado financeiro. Estabeleceu-se como praxe o critério bastante lógico de que, ao se estabelecer os juros remuneratórios de um determinado financiamento, parte-se do CDI, com o acréscimo de um percentual, chamado spread, para cobrir o risco próprio da operação, as diversas despesas operacionais e o lucro do mutuante”.
Argumenta que “nesse cenário, acatar o entendimento do ACÓRDÃO RECORRIDO seria o mesmo que determinar ao Banco que pagasse para emprestar dinheiro. Isso porque, uma vez que a instituição capta recursos com base na Taxa CDI, caso seja afastada a cobrança do Spread, o Banco seria obrigado a emprestar os recursos pelo mesmo preço que pagou, o que, evidentemente, não permitiria sequer arcar com as despesas da operação – e muito menos auferir lucros com ela”.
Aduz que a “comparação com a taxa média do mercado não foi feita pelo v. ACÓRDÃO RECORRIDO. Da leitura da sua fundamentação, fica evidente o único argumento adotado pelo v. ACÓRDÃO RECORRIDO foi a leitura da cláusula, sem a análise determinada pelo STJ no precedente citado. A verdade é que sequer existiam elementos para essa análise, uma vez que os recorridos não produziram qualquer prova no sentido do que foi determinado pelo e. STJ”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.